Tribunal: TJBA
Processo: 8000931-41.2025.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000931-41.2025.8.05.9000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LAURO BORGES DOS SANTOS

Advogado(s): GUSTAVO LANDULFO LIMA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITIÚBA - BA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE LIBERDADE PROVISÓRIA E ABSOLVIÇÃO. PERDA DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com o objetivo de desconstituir prisão preventiva decretada contra o paciente Lauro Borges dos Santos. No curso da tramitação do writ, sobreveio a concessão de liberdade provisória em 15/07/2025, seguida de absolvição em 21/07/2025, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, nos autos de ação penal que apurava suposto latrocínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de decisão que revoga a prisão preventiva e absolve o réu implica a perda de objeto do habeas corpus impetrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação da prisão preventiva e a posterior absolvição do paciente tornam insubsistente o ato constritivo originalmente impugnado, esvaziando o objeto da impetração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, uma vez afastado o fundamento da prisão, com consequente concessão de liberdade, extingue-se o interesse de agir na via do habeas corpus.

O habeas corpus, como ação autônoma de impugnação, exige a subsistência de situação atual de constrição ilegal; ausente tal requisito, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 659 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus julgado prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de

n.º

8000931-41.2025.8.05.9000
, em que figura como Paciente
LAURO BORGES DOS SANTOS

e como Autoridade Coatora o
MM Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Itiúba/
BA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O
WRIT,
extinguindo-o sem resolução de mérito,
nos termos do voto condutor.

Salvador, data do sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

RELATOR